Tribunal: TJBA
Processo: 8005952-88.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005952-88.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSIMAR SANTOS FERREIRA e MARÍLIA SANCHES DE SANTANA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS MAGALHAES DE ALMEIDA, JAIRO SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: PAULO CEZAR SANTOS FERREIRA e JOANA ANGÉLICA BOAVENTURA E FERREIRA

Advogado(s)
:
TICIANO BOAVENTURA FERREIRA, RONALDO MENDES DIAS

****

DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMODATO VERBAL. ATO DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. ART. 1.208/CC. POSSE PRECÁRIA.
ANIMUS DOMINI
. CONFIGURAÇÃO. INOCORRÊNCIA. USUCAPIÃO RURAL. REQUISITO. FALTA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – São requisitos para a usucapião de imóvel rural, por aquele que não seja proprietário de imóvel rural ou urbano, o exercício de posse ininterrupta, sem oposição e com
animus domini
, pelo prazo de 5 (cinco) anos, de imóvel rural de no máximo 50 hectares, que tenha tornado produtivo com o seu trabalho ou de sua família e nele tenha a sua moradia (arts. 191, da Constituição Federal, e 1.239, do Código Civil).

II – A ocupação de imóvel por tolerância ou permissão do proprietário não induz à posse, mas sim, enquadra-se como mera detenção, nos termos do art. 1208 do Diploma Civilista.

III – Patenteado, na hipótese, que a ocupação exercida pelos autores, no imóvel usucapiendo, é decorrente de mera tolerância do proprietário do bem, que apenas permitiu a utilização do imóvel, por aqueles, para fins residenciais, através de contrato de comodato verbal, sem a intenção de transferir-lhes a propriedade, impõe-se a confirmação da sentença que julgou improcedente a pretensão, pois ausente o
animus domini
.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8005952-88.2022.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como
Apelantes
JOSIMAR SANTOS FERREIRA e MARÍLIA SANCHES DE SANTANA e como
Apelados
PAULO CÉZAR SANTOS FERREIRA e JOANA ANGÉLICA BOAVENTURA E FERREIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora